Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740463-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA GERTRUDES GONCALVES CANTANHEDE APELADO: ANTONIO RIBEIRO PONTES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANA GERTRUDES GONCALVES CANTANHEDE contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial movida por ANTONIO RIBEIRO PONTES FILHO. Na inicial dos embargos à execução (ID 75125034), a embargante aduziu, preliminarmente, a ausência de título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, afirmando não haver documento instrumentalizando a cobrança, pois o contrato de locação e termo aditivo apresentados não abrangeriam o período executado (julho a outubro/2021). Alegou também ausência de documentos comprobatórios dos encargos acessórios (IPTU e condomínio). No mérito, sustentou ter pago indevidamente valores de fundo de reserva do condomínio durante o período da locação, valores estes de responsabilidade do locador/embargado, requerendo a compensação destes valores. Apresentou planilha com valores atualizados, totalizando R$4.672,29, montante suficiente para cobrir o débito executado. Pediu a extinção da execução e, subsidiariamente, o decote dos valores de IPTU, do Condomínio e dos juros, além da compensação dos débitos executados com os valores pagos a título de fundo de reserva do condomínio. Em sentença (ID 75125215), o juízo julgou parcialmente procedentes os embargos para decotar da execução os valores de R$ 548,33 e R$ 150,54, referentes ao IPTU, por ausência de documentação comprobatória dos valores. Rejeitou a alegação de ausência de título executivo, entendendo ser título executivo o crédito documentalmente comprovado decorrente da locação, conforme art. 784, VIII, do CPC. Rejeitou também o pedido de compensação com valores pagos a título de fundo de reserva, reconhecendo prescrição parcial da pretensão de ressarcimento e aplicação dos institutos da supressio e surrectio, decorrentes da boa-fé objetiva, pela conduta reiterada da embargante em realizar tais pagamentos sem questionamento durante o contrato. Condenou embargante e embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nas proporções de 85% e 15%, respectivamente, arbitrando a verba honorária em R$800,00. Foram opostos embargos de declaração por Ana Gertrudes Gonçalves Cantanhede, os quais foram rejeitados (ID 75125221). Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação (ID 75125224). Reiterou a ausência de título executivo hábil pela falta de termo aditivo abrangendo o período cobrado. Questionou a cobrança da taxa condominial referente a outubro/2021 por ausência de comprovação documental. Insistiu no direito à compensação dos valores pagos a título de fundo de reserva, argumentando ter solicitado expressamente a devolução desses valores. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a ausência de título executivo ou, subsidiariamente, excluir da execução a cobrança do valor da taxa condominial e deferir o pedido de compensação dos débitos com os valores pagos a título de fundo de reserva. Preparo realizado ao ID 75125225. Contrarrazões apresentadas ao ID 75125228. Após interposição do recurso e antes de seu julgamento, as partes comparecem aos autos noticiando a realização de acordo extrajudicial e renúncia a quaisquer outras pretensões, dando-se mútua quitação sobre o objeto do feito e requerendo a homologação da transação (ID 75988076). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, estando o acordo assinado digitalmente pelos autores e seu patrono, ainda porque o patrono da parte ré signatário do acordo tem poderes expressos para transigir (ID 75988076). HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes no ID 75988076 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2025 17:28:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador